Tribunal: TJSP
Processo: 0008978-36.2011.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Acidente de trânsito. Vítima fatal. Ação de indenização.
Os elementos reunidos nos autos indicam que a culpa pelo acidente é exclusivamente do réu que, ao fazer a conversão, atingiu a vítima que aguardava para atravessar. No entanto, a indenização por danos morais, fixada em 200 salários-mínimos, é excessiva e deve ser reduzida para 100 salários-mínimos.
A obrigação da seguradora

Ementa:
Acidente de trânsito. Vítima fatal. Ação de indenização.
Os elementos reunidos nos autos indicam que a culpa pelo acidente é exclusivamente do réu que, ao fazer a conversão, atingiu a vítima que aguardava para atravessar. No entanto, a indenização por danos morais, fixada em 200 salários-mínimos, é excessiva e deve ser reduzida para 100 salários-mínimos.
A obrigação da seguradora litisdenunciada está limitada ao valor da garantia prevista na apólice para danos morais (R$30.000,00). Tal valor deverá ser acrescido de atualização monetária desde o início da vigência da apólice e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguradora.
Não tendo a autora comprovado que dependia financeiramente da vítima, incabível a condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal.
Recursos dos réus parcialmente providos, improvido o recurso adesivo da autora.